Tribunal: STF
Processo: AI 431264
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade passiva para a causa.
   Pessoa jurídica de direito público a que pertence a autoridade.
   Representante processual do ente público. Falta de intimação da
   decisão concessiva da segurança. Violação do justo processo da
   lei (due process of law) Nulidade processual absoluta. Pronúncia.
   Jurisprudência assentada. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Aplicação do art. 3º da Lei nº 4.348/64, com a redação
   da Lei nº 10.910/2004. Inteligência do art. 5º, incs. LIV e LV,
   da Constituição da República. É nulo o processo de mandado de
   segurança a partir da falta de intimação, quanto à sentença, da
   pessoa jurídica de direito público, que é a legitimada passiva
   para a causa.